Tribunal: STF
Processo: ACO 156
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-26
Data de publicação: 1996-09-26

Ementa:
EMENTA: - Ação Cível Originária. 2. Ação de
reivindicação de imóvel cumulada com a de anulação de título definitivo
e de transcrição no Registro de Imóveis, movida pela União Federal. 3.
Doação de área de terras feita pelo Estado do Mato Grosso à União
Federal, onde se encontra estabelecida a "Fazenda Experimental ou
Regional de Criação", no município de Campo Grande, hoje Capital do
Estado de Mato Grosso do Sul. 4. Alegação pelos réus de serem
proprietários de parte dessas terras (área aproximada de 70
hectares), objeto da presente ação, com título originário do Estado
de Mato Grosso. 5. Criação posterior do Estado de Mato Grosso do
Sul. 6. Hipótese em que não cabia a denunciação da lide ao Estado de
Mato Grosso do Sul pelo Estado de Mato Grosso, por não se enquadrar
em qualquer das situações previstas no art. 70 do CPC, e assim é de
ser anulada. 7. O Estado de Mato Grosso, à sua vez, somente poderia
integrar a lide como litisdenunciado pelos réus adquirentes, ut
arts. 95 e 96, § 2º, do Código de Processo Civil de 1939, e art. 70,
I, do CPC em vigor. Não houve dita denunciação da lide, sendo
indevidamente citado o Estado de Mato Grosso como réu. 8. Resolvendo
Questão de Ordem submetida pelo Relator ao Plenário, este anulou a
citação do Estado de Mato Grosso do Sul e excluiu da relação
processual o Estado de Mato Grosso, como réu, tendo, ainda, em
conta, não haver sucedido sua denunciação da lide, na forma da lei.
9. Excluído o Estado de Mato Grosso, declara-se a incompetência do
Supremo Tribunal Federal para prosseguir no feito, determinando-se,
a remessa dos autos à Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, da
Justiça Federal de Primeira Instância, onde se encontra o bem imóvel
reivindicado.